Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740993-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: FABIANA KOFFES MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. TRATAMENTO. FOTOTERAPIA. EMERGÊNCIA. PERÍODO. PANDEMIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. 1. A conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil. 2. A ausência de ressarcimento de valores pagos para tratamento em ambiente domiciliar no período da pandemia ocasionada pelo coronavírus denota espécie de inadimplemento contratual, uma das categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo. 3. O valor da indenização decorrente da responsabilidade civil por inadimplemento contratual sofre a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4. Apelação parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, porque é impossível o custeio/reembolso integral de tratamento com prestador não credenciado, mas sim dentro dos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Requer no ID 45817983 – Pág. 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, “quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios”. (AgInt no AREsp n. 2.055.990/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40817222 – Págs. 6/8 acerca da necessidade do tratamento domiciliar, verbis: O pagamento efetuado pela apelada foi para as despesas com o tratamento de seu filho, beneficiário do plano de saúde ofertado pela apelante (id 38538643 e id 38538644). O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade do tratamento domiciliar em virtude do quadro grave de icterícia neonatal em período de pandemia decorrente da circulação do coronavírus (Covid-19) (id 38538642). Ressalte-se que é possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. A operadora de plano de saúde não pode limitar a liberdade que o médico tem na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. (...) O valor não pode sofrer a limitação pretendida pela apelante, que alega existir tabela específica com valores para o referido procedimento de saúde. O tratamento de fototerapia em ambiente domiciliar prescinde de todo o aparato proveniente de uma internação hospitalar, tanto de equipamentos, como a presença constante de profissionais de saúde. Ressalte-se que a apelante recusou de modo categórico o ressarcimento, sem requerer qualquer esclarecimento acerca dos procedimentos específicos do tratamento para, eventualmente, ajustar o valor. É importante ressaltar a respeito do tema que não se trata de procedimento de saúde efetivado em unidade hospitalar não credenciada, o que certamente ocasionaria a incidência dos valores da tabela relativa ao plano de saúde em vigor. O tratamento de fototerapia ocorreu em ambiente domiciliar e durante situação de emergência. A leitura da tese recursal deixa evidente que as razões da recorrente estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015